Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E À SECRETARIA DE FAZENDA INDEFERIDO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RENOVAÇÃO DO PLEITO NA ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO TAMBÉM NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que as matérias decididas na sentença sejam objeto de nova deliberação judicial no cumprimento de sentença, presente o disposto nos artigos 502, 503, caput, e 505 do Código de Processo Civil.

II. Não comporta renovação, na etapa de cumprimento de sentença, pedido de envio de ofício ao Departamento de Trânsito e à Secretaria de Fazenda para a transferência do veículo e dos débitos respectivos, na hipótese em que foi indeferido na sentença transitada em julgado.

III. Esbarra no óbice da preclusão, previsto nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reiteração de pedido indeferido anteriormente mediante decisão contra a qual se interpôs agravo de instrumento.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.